Tribunal: TJES
Processo: 5004116-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004116-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

AGRAVADO: CRISTIANO DA ROCHA MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFEITOS EM VEÍCULO SEMINOVO. BEM DURÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao definir a natureza do rol do art. 1.015, do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, no Tema Repetitivo nº 988, firmou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018.).

2. No caso, a requerida/Agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o benefício ao autor, o que ensejaria a impugnação na contestação, nos termos do art. 100, do CPC/15.

3. Preliminar de conhecimento em parte do recurso acolhida.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante e concessionária), e, no outro, o consumidor (autor/Agravado), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

5. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. Art. 18, CDC.

6. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Art. 23, CDC.

7. As circunstâncias que envolvem a demanda não são suficientes a afastar, de plano, a responsabilidade objetiva dos fornecedores, mas, ao contrário, revelam indícios de que se trata de vício que não condiz com as características do veículo objeto da controvérsia.

8. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004116-62.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA.

ADVOGADO : LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA.

RECORRIDO : CRISTIANO DA ROCHA MACHADO DA SILVA.

ADVOGADO : PAULO MARQUES DA PURIFICACAO.

MAGISTRADA : TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA. contra a decisão que, na “ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em danos morais” ajuizada por CRISTIANO DA ROCHA MACHADO DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para determinar à Agravante que forneça ao autor/Agravado “
no prazo de 05 (cinco) dias
, um veículo equivalente ao adquirido por ele, observando as mesmas características do automóvel do Demandante, ou superior,
o qual deverá ficar em sua posse até determinação contrária
”.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) é indevido o acolhimento da gratuidade da justiça ao autor/Agravado; (ii) os supostos defeitos alegados no veículo são problemas de fabricação (ou de má utilização pelo condutor), razão pela qual são de responsabilidade da Fabricante, Renault do Brasil S/A, que deve ser incluída no polo passivo da demanda; (iii) o veículo objeto da lide foi vendido como seminovo (produto usado), apresentando no ato da venda 29.524 quilômetros rodados, sendo que um veículo usado apresenta desgastes naturais de suas peças, que decorrem do tempo e das circunstâncias de sua utilização; (iv) foram verificados os problemas alegados e, quando diagnosticados, foram devidamente reparados; (v) após o mês de março de 2022, o Agravado não mais compareceu com seu veículo ao estabelecimento da Agravante, tendo notícia de que o veículo se encontra em posse do Agravado e em pleno funcionamento; (vi) subsidiariamente, deve ser, no mínimo, reconhecida a responsabilidade solidária entre a Agravante e a Fabricante, ora Renault do Brasil S/A, no que tange ao cumprimento da liminar.

Pois bem.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

O recurso não deve ser conhecido na parte que trata do deferimento da gratuidade da justiça ao autor pela decisão agravada.

Isso porque, quanto ao ponto, não se observa urgência a atrair a recorribilidade imediata da decisão agravada por meio do agravo de instrumento.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao definir a natureza do rol do art. 1.015, do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, no Tema Repetitivo nº 988, firmou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018.).

Apenas consta do rol do art. 1.015, inciso V, do CPC/15, as decisões que versarem sobre a
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento
do pedido de sua
revogação
.

No caso, a requerida/Agravante insurge-se contra a decisão que
deferiu
o benefício ao autor, o que ensejaria a impugnação na contestação, nos termos do art. 100, do CPC/15:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Assim, acolhendo preliminar suscitada de ofício, em razão do não cabimento, não conheço em parte do recurso de agravo de instrumento, no tocante ao deferimento da gratuidade da justiça ao autor.

É como voto.

MÉRITO

Na parte conhecida do recurso, a controvérsia diz respeito à concessão de tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor nos autos originários, para compelir a requerida/Agravante a fornecer um veículo substituto ao autor até ulterior decisão.

Na origem, o autor/Agravado alegou que, no dia 17/12/2021, comprou um veículo seminovo na concessionária Agravante, no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), com garantia total e integral de fábrica, bem como a garantia legal, mas que o veículo passou a apresentar vários defeitos, por mais de 5 (cinco) vezes, em um curto espaço de tempo.

Sustentou, ainda, que: (i) o veículo foi levado à concessionária nos dias 23/12/2021, 04/01/2022, 14/01/2022, 15/03/2022 e 14/04/2022 com alternância de defeitos, tais como: parte de frenagem, elétrica, painel de controle luz acesa com indicação de anomalia na caixa de marcha, pneus, dentre outros; (ii) após solicitar a troca do veículo ou a devolução do valor pago, no dia 14.04.2022, não obteve êxito em nenhuma das opções.

A demanda trata, então, da discussão a respeito da existência de vício supostamente apresentado em veículo seminovo adquirido pelo consumidor, em menos de 1 (um) mês da compra.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença do fornecedor em um dos polos da relação (concessionária vendedora), e, no outro, o consumidor (autor/Agravado), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com relação aos vícios nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

[...]

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

(...)

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor.

No tocante ao vício oculto, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

Com base nessas premissas, e após detida análise dos elementos de prova que constam dos autos, ainda que nesta fase inicial do feito, entendo que
não
merece reforma a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Não há dúvidas de que o caso demanda dilação probatória, na medida em que não há elementos nos autos que atestem, de forma incontroversa, quais foram as causas dos problemas identificados pelo autor/Agravado e se são decorrentes de desgaste natural do bem, como tenta alegar a empresa Agravante.

Não obstante, as circunstâncias que envolvem a demanda não são suficientes a afastar, de plano, a responsabilidade objetiva do fornecedor, mas, ao contrário, revelam indícios de que se trata de vício que
não
condiz com as características do veículo objeto da controvérsia (Captur Life 1.6, ano/modelo 2019/2019, cor vermelha, placa QRG6B84).

Como analisado na decisão agravada, os elementos de prova revelam, até então, que o veículo é seminovo (ano 2019), foi adquirido em 17.12.2021, com baixa quilometragem (29.524 km), e em menos de 1 (um) mês da compra, apresentou problemas que inviabilizaram o regular uso do produto, conforme documentos acostados aos autos originários (IDs 14632835, 14632838, 14632841, 14632843, 14632844, 14632846 e 14632849), o que revela a probabilidade do direito do autor.

Também não ficou demonstrado, neste momento, pela Agravante, que o veículo se encontra em posse do Agravado e em pleno funcionamento, de modo que não há risco de irreversibilidade da medida que determinou a disponibilização de veículo similar ao consumidor.

Na mesma medida, o risco de dano ao autor/consumidor não foi afastado pela Recorrente, que não infirmou a alegação de que o veículo se encontra sem uso por parte do consumidor.

No tocante aos demais argumentos do recurso, ressalta-se que são relativos ao cumprimento da decisão agravada, de modo que a competência para sua análise é do juízo prolator da decisão, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)